Tribunal: TJMT
Processo: 1013005-84.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013005-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS - CNPJ: 49.738.636/0001-24 (AGRAVANTE), PROSPEQ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.292.823/0001-05 (AGRAVADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE DEMONSTRADO. RETIFICAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação, homologou cálculos da Contadoria Judicial e aplicou multa por litigância de má-fé, diante de alegações de excesso de execução, inexigibilidade da obrigação, compensação de crédito e limitação temporal dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a possibilidade de rediscussão, em impugnação ao cumprimento de sentença, de matérias decididas na fase de conhecimento; (
ii
) estabelecer a caracterização de litigância de má-fé diante de impugnação com fundamento parcialmente acolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de prescrição e de inexigibilidade da obrigação encontra óbice na preclusão e na coisa julgada, pois já decididas na fase de conhecimento com trânsito em julgado.

A discussão sobre execução parcial do contrato implica reexame do mérito da condenação fixada em sentença, o que não se admite na fase executiva.

A compensação de crédito anterior ao trânsito em julgado, não deduzida oportunamente, não se enquadra como fato superveniente apto a modificar a obrigação.

O cálculo da Contadoria Judicial evidencia excesso de execução quanto ao percentual de honorários advocatícios, ajustado de 20% para 16,5%, demonstrando utilidade concreta da impugnação.

A presença de fundamento apto a produzir resultado útil afasta a caracterização de conduta temerária, descaracterizando a litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A impugnação ao cumprimento de sentença não admite rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, em razão da preclusão e da coisa julgada.

Alegações que impliquem reexame do mérito da condenação são inadmissíveis na fase executiva.

A litigância de má-fé não se configura quando a impugnação apresenta fundamento parcialmente procedente e útil à correta apuração do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, §1º; 487, I; 507; 509, §4º; 525, §1º, VII; 85, §2º.

R E L A T Ó R I O

AI
1013005-84.2026.8.11.0000

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS
x

PROSPEQ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1004688-81.2020.8.11.0041, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelo agravante, homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e o condenou por litigância de má-fé (ID 225146954).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que o agravado teria aplicado percentual indevido de honorários advocatícios, fixando-os em 20%, quando o correto seria 16,5%, bem como sustenta a necessidade de elaboração de cálculo limitado à data de apresentação do cumprimento de sentença, em 10/10/2024.

Afirma, ainda, ser necessário o abatimento de crédito judicial no valor de R$823,95, obtido nos autos da ação nº 8026991-61.2018.811.0001, além da exigência de apresentação, pelo agravado, de medição e cronograma para apuração dos valores devidos, e aponta a indevida condenação por litigância de má-fé.

Sustenta, ademais, que a decisão agravada padece de contradição interna, na medida em que reconhece os efeitos concretos da impugnação apresentada pelo executado, os quais resultaram na retificação dos cálculos quanto ao percentual de honorários advocatícios, mas, ainda assim, conclui pela rejeição integral da impugnação.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja julgada parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a determinação de realização de novo cálculo pela Contadoria,
observando-se a data de apresentação do cumprimento de sentença, bem como a revogação da multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID 177388676), o agravado refuta as alegações do agravante e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão agravada, que rejeitou integral
mente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, merece reforma.

Após análise detida dos autos, constato que o recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante (ID 175433187) baseou-se em quatro fundamentos principais: prescrição da pretensão executória; inexigibilidade da obrigação por ausência de apresentação
de medição e cronograma; excesso de execução; e compensação de crédito no valor de R$823,95.

Quanto à alegada prescrição da pretensão executória, verifica-se que tal matéria já foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau em duas oportunidades distintas durante a fase de conhecimento.

Na decisão de saneamento processual (ID 62403724), o Juízo expressamente afastou a preliminar de prescrição, consignando que a ação anteriormente ajuizada sob o nº 8026991-61.2018.811.0001, distribuída em 28/03/2018, interrompeu o prazo prescricional nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil. A sentença de mérito (ID 108787456) reitero
u tal entendimento.

Desse modo, é vedada
a rediscussão da matéria em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada material, conforme dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil.

No que concerne à alegada inexigibilidade da obrigação por ausência de apresentação de medição e cronograma, constato que tal questão também foi objeto de análise durante a instrução processual.

O
Juízo
de origem
, após análise detida de toda a prova produzida, concluiu pela procedência do pedido e condenou o executado ao pagamento de R$ 38.160,00, valor este que foi mantido integralmente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 170478994) e pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 170479147).

Veja o fragmento da sentença:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na
Ação de Cobrança
ajuizada por
Prospeq
Engenharia e Consultoria
Ltda-ME
em desfavor de
Instituto Brasileiro de Engenharia e Custos-IBEC
, e
condeno
a parte requerida ao pagamento de R$ 38.160,00, a ser atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (fevereiro/2020) e acrescido de juros de 1%
a.m
a partir da citação
do ré
.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (atualizada), em conformidade com o artigo
85, § 2º do Código de Processo Civil.”

A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, não cabendo ao executado, nesta fase, rediscutir o mérito da condenação ou as
condições de exigibilidade da obrigação que foram objeto de cognição exauriente na fase de conhecimento.

Relativamente ao alegado excesso de execução fundado na assertiva de que apenas 60% do contrato teria sido executado, verifica-se que o agravante pretende, também aqui, rediscutir o mérito da condenação.

Isso porque
o Juízo
de origem
, ao proferir a sentença, analisou detidamente o laudo pericial e todos os elementos probatórios dos autos, concluindo pela condenação no valor integral de R$38.160,00. Tal valor foi expressamente fixado no dispositivo da sentença como base de cálculo da execução, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (05/02/2020) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (23/03/2020).

A sentença foi mantida integralmente quanto ao valor principal pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo apenas majoração dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, n
ão cabe ao agravante, nesta fase executiva, questionar o percentual de execução do contrato ou pretender a redução do valor da condenação com base em interpretação
diversa do laudo pericial.

A agravante busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa na fase de cumprimento de sentença, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 509, §4º, do CPC:

"Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...) § 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou."

Quanto à pretendida compensação do valor de R$823,95, oriundo de certidão de crédito expedida nos autos nº 8026991-61.2018.811.0001 (ID 175434695), verifica-se que tal crédito não foi objeto de decisão judicial nos presentes autos.

O
artigo 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil exige que a causa extintiva ou modificativa da obrigação seja superveniente à sentença.

No caso, o crédito invocado é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda e não foi objeto de reconvenção, pedido contraposto ou qualquer outra forma de dedução durante a fase de conhecimento
, de modo que
também
não comporta discussão no presente momento.

Por fim, quanto à condenação por litigância de má-fé, entendo que a decisão agravada merece reparo.

Embora o agravante tenha reiterado teses já superadas na fase de conhecimento, sua impugnação ao cumprimento de sentença também continha fundamento legítimo que foi acolhido, qual seja, o excesso de execução decorrente da aplicação indevida do percentual de hon
orários advocatícios.

A Contadoria Judicial, ao elaborar seu cálculo, reconheceu expressamente que o percentual correto de honorários advocatícios seria 16,5%, e não 20% como cobrado inicialmente pelo agravado. Tal retificação demonstra a utilidade concreta da impugnação apresentada pelo agravante, que evitou o pagamento de valor superior ao efetivamente dev
ido.

Nesse contexto, ainda que o agravante tenha incluído em sua impugnação teses já superadas, não se pode considerar que sua conduta tenha sido temerária ou de má-fé, uma vez que ao menos um dos fundamentos apresentados mostrou-se procedente e útil para a correta liquidação do débito.

A litigância de má-fé pressupõe a intenção deliberada de causar prejuízo à parte contrária ou de obstruir o andamento do processo sem qualquer fundamento legítimo.

No caso, embora o agravante tenha reiterado teses já superadas, também apresentou fundamento legítimo que foi acolhido, demonstrando que sua impugnação não era completamente de
sprovida de fundamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento apenas para afastar a condenação do agravante por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026